Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002152-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THALYTA KASSIANA DE SOUZA - CPF: 054.896.671-09 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O bloqueio de conta bancária realizado com fundamento em suspeita de fraude não configura ato ilícito passível de indenização.

2. No caso concreto, restou demonstrado que a conta da autora recebeu depósitos de terceiro sem comprovação da origem lícita dos valores. A instituição financeira agiu em conformidade com a Resolução n.o 3.211/2004 do Banco Central.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, a parte autora sustenta que sua conta bancária foi bloqueada indevidamente pelo banco reclamado, com retenção do saldo de R$ 7.403,79 (sete mil quatrocentos e três reais e setenta e nove centavos), sem justificativa plausível.

De outro lado, a instituição financeira argumenta que o bloqueio foi realizado por motivo de segurança, tendo em vista movimentações financeiras atípicas realizadas na conta da autora.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

No caso, verifica-se o bloqueio resultou em razão de depósitos na conta da autora realizadas por Emerson Ramos Conceição, totalizando o valor de R$
R$ 7.403,79 (sete mil quatrocentos e três reais e setenta e nove centavos).

Todavia, conforme consignado na sentença, a recorrente não apresentou provas suficientes da origem legítima das transações. Embora tenha alegado que o valor é referente a uma venda de uma motocicleta Honda/Biz, verifica-se que as transferências com suspeita de irregularidade ocorreram em agosto de 2022, enquanto que o documento de id. 259049794, referente à transferência de propriedade da motocicleta, é datado de 06/03/2023.

Ademais, constata-se que o extrato bancário da autora demonstra movimentações atípicas, com valores elevados em um curto espaço do tempo, o que justifica a aplicação de medida de segurança pela instituição financeira.

Assim, denota-se que o bloqueio ocorreu nos moldes da Resolução no 3.211/2004 do Banco Central do Brasil – BACEN, e, portanto, a instituição financeira agiu dentro do exercício regular do direito, não configurando ato ilícito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA COMPROVADA – BLOQUEIO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N° 3.211/2004 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. A sentença atacada julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial id. 202118176.

3. O bloqueio de conta bancária nos moldes da Resolução n° 3.211/2004 do Banco Central do Brasil – BACEN não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) em razão de caracterizar exercício regular do direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte reclamada.

4. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar que o bloqueio da conta bancária foi por motivo de segurança, conforme demostrado na sentença atacada, vejamos: “Em que pese as alegações da Promovida, elas não foram especificamente impugnadas. Apesar da alegação de fraude nos depósitos, a Autora não comprovou a licitude ou origem das transações. Assim, não há que se falar em falha na prestação dos serviços, se a Promovida alegou o bloqueio da conta por denúncias de fraude, o que não foi impugnado”.

5. Dessa forma, em razão da ausência de ato ilícito praticado pela parte reclamada (artigo 186 do Código Civil), denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

6. Nesse mesmo sentido, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: N.U 1005449-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023.

7. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1055236-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FAVORÁVEIS AO BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUTORA QUANTO AOS LANÇAMENTOS EM SUA CONTA DIGITAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente alega irregularidade no bloqueio da sua conta digital.

2. De acordo com os extratos bancários apresentados nos autos, constam diversas transferências via pix, as quais não foram justificadas pela consumidora, considerando o fato dela ter informado ser diarista e não comerciante, isto é, não seria comum a extensa movimentação financeira.

3. O bloqueio de conta bancária por suposta transação fraudulenta não configura prejuízo passível de ser indenizado, pois o banco requerido agiu justificadamente em decorrência de possível suspeita de fraude de acordo com os dados de que dispunha no tempo do ocorrido.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Analisando os autos, é incontroverso que houve o encerramento da conta corrente de titularidade da autora junto ao banco réu, por iniciativa unilateral deste. A instituição financeira, no entanto, comprova que tal conduta decorreu de bloqueio de segurança por indícios de utilização fraudulenta de seus serviços, ao que remeteu notificação prévia à cliente quanto ao cancelamento da conta, inclusive solicitando dados bancários para a transferência do saldo até então existente (id. 152532985), desde que não evidenciada necessidade de restituição a outra instituição, atendendo, assim, ao que determina a Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil (art. 5o).”.

5. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE COMPROVOU QUE O BLOQUEIO OCORREU A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE APÓS SER EFETUADA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DA AUTORA NO VALOR DE R$40.171,00 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pelo Banco a existência de indícios de fraude em conta corrente, decorrente de investigação realizada por outra instituição financeira, justifica-se o bloqueio da conta e constrição dos valores, havendo justo motivo. Não tendo a autora demonstrado a licitude da transferência bancária recebida em sua conta, de valor expressivo, reputa-se temerário o desbloqueio da quantia antes do término do processo de apuração instaurado pela CEF. Ausência de ato ilício a justificar o arbitramento de indenização por dano moral Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 10030753220208260001 SP 1003075-32.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais, em virtude de bloqueio de conta bancária. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido. 2 - Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 - Responsabilidade civil. Danos morais. Bloqueio de conta bancária. Suspeita de fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O bloqueio de conta bancária, em razão de suspeita de fraude, não configura defeito no serviço da instituição financeira, mas medida de segurança prevista expressamente nos Termos e Condições de Uso que visa evitar prejuízos aos clientes (ID 44921342 - Pág. 10). O bloqueio da conta bancária decorreu de movimentação atípica, quando o recorrente tentava efetuar o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 7.244,94. A retenção dos valores pela instituição financeira, pelo prazo de 28 dias, não configura falha na prestação do serviço bancário. Ademais, ainda que se considere que o valores constantes na conta bancária do recorrente ficaram bloqueados por tempo desarrazoado, o dano moral na hipótese não se configura in re ipsa. Não se trata de dano moral presumido, de modo que, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. A despeito das alegações, não houve comprovação de que a retenção do numerário causou prejuízos à subsistência do recorrente. Desse modo, o recorrente não tem direito à indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. W

(Acórdão 1705199, 07161329320228070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA,

Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DOS INCISOS II E IX DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPEITA DE FRAUDE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FAVORÁVEIS AO BLOQUEIO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL/EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, embora os incisos II e IX do artigo 39 do diploma consumerista prevejam como abusivas as práticas do fornecedor de "recusar atendimento" e "recusar a prestação de serviços", tais dispositivos não se aplicam contratos bancários, nestes incluído o contrato de conta corrente, em vista das peculiaridades desta relação, entre elas o dever legal de adoção de medidas voltadas à prevenção de fraudes. 2. O bloqueio preventivo e temporário de conta bancária em razão de fundada suspeita de fraude representa estrito cumprimento do dever legal/exercício regular de um direito, não caracterizando ato ilícito. 3. Não apresentada documentação que demonstre a idoneidade da operação bancária questionada, subsistindo a suspeita de fraude, a manutenção do bloqueio da verba é medida impositiva. 4. O exercício regular de um direito/estrito cumprimento de um dever legal não deflagra o dever de indenizar. 5. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão 1401499, 07198128020218070001, Relator: SIMONE LUCINDO,

1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1015585-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025